Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728244-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - ME, MAURICIO SEIXAS ESKENAZI AGRAVADO: CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Gerar Projetos e Consultoria Ltda. – ME e Maurício Seixas Eskenazi contra decisão (ID origem 65892566) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos ora agravantes contra Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda. (processo n. 0022263-32.2015.8.07.0001), “considerando que as partes não cumpriram a determinação de promover o depósito das parcelas do acordo em conta judicial vinculada ao presente feito, mesmo após exaustivamente reiteradas advertências por este juízo (ID’s 52459057, 54878313, 58870113, 60854520), em ato contra o princípio da boa-fé que burla a penhora efetivada no rosto dos autos, com fulcro no art. 77, IV, §2o do CPC”, aplicou aos exequentes multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de outras providências. Contra a referida decisão, a executada, ora agravada, opôs embargos de declaração (ID origem 67270472), os quais foram acolhidos parcialmente na decisão de ID origem 67554500 para tornar sem efeito a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça para a executada, mantendo a sua aplicação somente contra os exequentes, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 18452818), sustentam os agravantes que existem três penhoras no rosto dos autos, entretanto, “apenas em relação à primeira penhora, no valor de R$372.403,77, determinada pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, referente ao processo n. 0044561- 09.2001.8.07.0001, a intimação ocorreu antes de 4 de maio de 2020”. Asseveram que o segundo termo de penhora no rosto dos autos foi lavrado apenas em 20/03/2020, “quando já estavam suspensos os prazos processuais por força da Resolução n. 313 do CNJ, e Portaria n. 33/2020 do TJDFT, só vindo ocorrer a intimação dos despachos proferidos entre 19 de março de 2020 e 02 de maio de 2020, a partir de 04 de maio de 2020”. Nesse passo, defendem que “apenas se poderia aplicar multa por litigância de má-fé em relação à primeira penhora, cujo valor, repita-se era de R$372.403,77”. Alegam que a multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor da causa é excessiva, porquanto, se mantida, equivalerá a 60% (sessenta por cento) do crédito total do credor que lançou a primeira penhora no rosto dos autos, montante que entendem se revelar exorbitante. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do agravo para que, reformando-se parcialmente a decisão agravada, seja reduzido o valor da multa aplicada, “porquanto o valor se mostra excessivo em relação à penhora no rosto dos autos que deu azo à sua aplicação, porquanto se teria o valor de cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de multa lançada sobre crédito de pouco mais R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais)”. Preparo recolhido (IDs 18452821 e 18452822). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor elucidação da lide, faz-se necessário breve relato processual. O primeiro termo de penhora no rosto dos autos foi juntado ao processo de origem em 11/12/2019 (ID 51952360). No despacho de ID origem 52459057, proferido em 17/12/2019, o Juízo de origem advertiu que “os depósitos das parcelas do acordo celebrado entre as partes devem ser realizados em conta vinculada ao presente feito, em razão da penhora no rosto dos autos”. Em decisão proferida em 31/01/2020, as partes foram novamente advertidas de que as parcelas do suposto acordo somente seriam consideradas se depositadas na conta vinculado ao Juízo. Confira-se trecho do decisum: Conforme decisão de ID 52459057, as partes foram advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Apesar da advertência, não há notícia do depósito das demais parcelas do acordo celebrado em conta judicial vinculada ao presente feito. Dessa forma, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do pagamento das parcelas do acordo celebrado, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto às partes que se o pagamento das parcelas estiver sendo realizado em conta indicada pela parte exequente, tal conduta, além de caracterizar litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, burla a penhora no rosto destes autos, prejudicando demasiadamente o credor da parte exequente. Ainda, disciplina o art. 312, do Código Civil, que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”. Nova decisão foi prolatada naqueles autos, ante a inércia das partes em cumprir a determinação judicial (ID origem 58870113), in verbis: Em petição de ID 51386378 a parte executada formulou proposta de acordo englobando o débito exequendo do cumprimento de sentença em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília, processo no 0048040-53.2014.8.07.0001. Intimada, a parte exequente concordou com a proposta de acordo, indicou as datas de pagamento das parcelas bem como a conta para depósito e requereu o sobrestamento do feito (ID 51446444). A parte executada juntou o pagamento da primeira parcela do acordo no valor de R$ 480.245,44 (ID 52477183). Em decisão de ID 52459057 as partes foram advertidas de que os valores destinados à parte exequente deveriam ser depositados em conta vinculada ao presente feito, pois devem ser destinados ao credor que gravou a penhora no rosto dos autos. (...) Foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos, determinada no processo 0036398-06.2002.8.07.0001, pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, conforme termo de penhora de ID 57855456. Conforme decisão de ID n. 52459057 e 54878313, as partes foram advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Apesar da advertência, a parte exequente limitou-se a requerer a expedição de cartas precatórias para penhora de faturamento, não esclarecendo se se houve o pagamento de outras parcelas, e não efetuando o depósito da parcela do acordo paga em conta judicial vinculada ao presente feito. Tal conduta, além de caracterizar litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, burla as penhoras no rosto destes autos, prejudicando demasiadamente os credores da empresa exequente. (...) Na decisão de ID origem 60854520, foi concedido à parte exequente e seu procurador o prazo de 15 (quinze) dias para promover o depósito judicial em conta vinculada ao presente feito das parcelas do acordo pagas pela parte executada, a fim de não frustrar as penhoras no rosto dos autos, sob pena de incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. Feita essa breve digressão e, após as mencionadas decisões, sobreveio o decisum ora agravado, in verbis: (...)7) Ademais, considerando que as partes não cumpriram a determinação de promover o depósito das parcelas do acordo em conta judicial vinculada ao presente feito, mesmo após exaustivamente reiteradas advertências por este juízo (ID’s 52459057, 54878313, 58870113, 60854520), em ato contra o princípio da boa-fé que burla a penhora efetivada no rosto dos autos, com fulcro no art. 77, IV, §2o do CPC, aplico aos exequentes e a executada multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada parte, considerando o alto grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, caso persista a conduta. Intimem-se os exequente e a executada, por publicação, para que promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da multa ora aplicada, sob pena de terem seus nomes inscritos na dívida ativa da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC. Contra a referida decisão, a executada, ora agravada, opôs embargos de declaração (ID origem 67270472), os quais foram acolhidos parcialmente na decisão de ID origem 67554500 para tornar sem efeito a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça para a executada, mantendo a sua aplicação somente contra os exequentes. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado pelos agravantes. Constitui-se ato nocivo à dignidade da justiça a inobservância em “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, IV, do CPC[2]). Nessa hipótese, o juiz advertirá a parte de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 1o, do CPC[3]). A transgressão ensejará, pelo juiz da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicação ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2o, do CPC). No caso vertente, observa-se que o Juízo de origem determinou, por reiteradas vezes, que os depósitos das parcelas do suposto acordo fossem efetuados na conta judicial e, quanto aos depósitos já efetuados na conta bancária do advogado dos exequentes, que os respectivos valores fossem transferidos para a conta vinculada ao Juízo, o que foi sistematicamente descumprido pelos exequentes, ora agravantes. Assim, como bem consignado na decisão agravada, “considerando o alto grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro” e a recalcitrância da parte em promover o cumprimento das ordens judiciais, não se vislumbra, de plano, a alegada desproporcionalidade da quantia arbitrada a título de multa. Diante de tal quadro, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [3] § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.